Tribunal: TJSP
Processo: 3000432-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência deferida para a entrega de medicamento – Insurgência apenas contra o prazo para cumprimento da ordem judicial e contra o valor das astreintes – Prazo de 10 (dez) dias que se mostra razoável – Valor das astreintes, entretanto, que comporta redução, ante o valor atribuído à causa – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência deferida para a entrega de medicamento – Insurgência apenas contra o prazo para cumprimento da ordem judicial e contra o valor das astreintes – Prazo de 10 (dez) dias que se mostra razoável – Valor das astreintes, entretanto, que comporta redução, ante o valor atribuído à causa – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para reduzir o valor das astreintes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000432-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada ISABELLA CASTRO NILO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000432-70.2020.8.26.0000 -Voto no 11149
2
VOTO No 11149
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000432-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ISABELLA CASTRO NILO DA SILVA
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA
DE SAÚDE DO INTERIOR
DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE XVI DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Julgador de Primeiro Grau: Marcelo Luiz Leano
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória de
urgência deferida para a entrega de medicamento

Insurgência apenas contra o prazo para cumprimento da
ordem judicial e contra o valor das astreintes Prazo de 10
(dez) dias que se mostra razoável
Valor das astreintes,
entretanto, que comporta redução, ante o valor atribuído à
causa DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO
EM PARTE, apenas para reduzir o valor das astreintes.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1002204-65.2019.8.26.0638, deferiu a tutela provisória
de urgência para determinar “à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
para que no prazo de 10 (dez) dias, forneça à autora ISABELLA CASTRO NILO DA
SILVA, o medicamento descrito na exordial (fls. 02), conforme prescrição médica (fls. 11),
na quantidade e pelo período constante da prescrição médica, ou seus similares genéricos,
salvo se comprovarem que aqueles não podem ser substituídos por outros padronizados
pelo SUS sem prejuízo no tratamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais),
limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
Narra o agravante, em síntese, que a agravada ingressou com
demanda judicial visando à dispensação do medicamento denominado “Ustekinumabe”, na
qual foi deferida a tutela provisória de urgência para o fornecimento do fármaco, no prazo
de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Aduz
que o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem judicial é exíguo, já que o
fornecimento da medicação exige um prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias,
considerando a necessidade de procedimento licitatório para a aquisição. Alega que a
fixação de multa diária não se justifica, uma vez que não houve desídia ou negligência por
parte do Estado de São Paulo, ou, caso a multa seja mantida, o valor fixado pelo Juízo a
quo fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, revela que a
agravada é atendida por médico particular.
Requereu a antecipação da tutela recursal a fim de ampliar o
prazo de 10 (dez) para 45 (quarenta e cinco) dias, para cumprimento da obrigação de
fornecimento do fármaco, bem como para afastar/reduzir a multa cominatória estipulada na
decisão recorrida a R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Tutela antecipada recursal deferida parcialmente, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000432-70.2020.8.26.0000 -Voto no 11149
3
reduzir o limite da multa diária fixada na origem a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficando
mantida, no mais, a decisão recorrida (fls. 10/13).
É o relatório. Decido.
De início, registre-se que o objeto recursal está circunscrito
ao prazo de dispensação do fármaco e à multa fixada na origem, não alcançando a ordem
em si de entrega do medicamento requerido, o que torna irrelevante a discussão acerca de a
agravada ser atendida por médico particular.
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 16).
Pois bem.
Examinando os autos, tenho que não há óbice, na legislação,
à aplicação de multa às pessoas jurídicas de direito público, e consiste meio coercitivo, a
forçar a Administração ao cumprimento da obrigação de fazer, no caso dos autos, a
disponibilizar medicação a munícipe.
Ensina Evandro Carlos de Oliveira que “a Administração
Pública, como elemento que compõe o Estado democrático de Direito, deve zelar pelo
pronto cumprimento do comando exarado pelo Poder Judiciário. Portanto, eventual
suspensão da ordem só pode ser perseguida no próprio Judiciário, sendo inconstitucional
a conduta do agente público que retarda, propositadamente ou por desleixo, o
cumprimento de um mandado judicial. (OMISSIS). Independente das razoes
supramencionadas, prevalece o entendimento, com o qual concordamos, no sentido de
que astreintes podem ser aplicadas contra a Fazenda Pública ante o descumprimento de
obrigação de fazer”. (in “Multa no Código de Processo Civil”, Editora Saraiva, São Paulo,
2011, p.170/171). (Negritei).
Ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MEDICAMENTO.
MENOR
CARENTE.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. FIXAÇÃO DE
MULTA
COMINATÓRIA
CONTRA
A
FAZENDA.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevaleceu na jurisprudência
deste Tribunal o entendimento de que o Ministério Público
tem legitimidade ativa ad causam para propor ação civil
pública com o objetivo de proteger interesse individual
indisponível de menor carente. Precedentes da Seção: EREsp
485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJU de 11.09.06 e
EREsp 734.493/RS, DJU de 16.10.06. 2. O juiz pode, de
ofício ou a requerimento da parte, fixar as astreintes contra
a Fazenda Pública, com o propósito de assegurar o
adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000432-70.2020.8.26.0000 -Voto no 11149
4
Precedentes. 3. A aferição da proporcionalidade entre o
valor da medida cominatória e o conteúdo da obrigação que
se
pretende
assegurar
é
matéria
que
demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inadmissível em recurso especial pelo óbice da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp 898260/RS; Segunda Turma; Relator Ministro Castro
Meira; data do Julgamento 15/05/2007) (negritei)
Deste modo, não há como acolher a tese de afastamento da
multa diária fixada pelo julgador de primeiro grau.
Entretanto, as “astreintes” fixadas na decisão recorrida, de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostram-se excessivas,
de tal sorte que, considerando que o valor atribuído à causa originária (R$ 15.000,00),
tenho como razoável que a multa diária deva ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o
limite de 15 (quinze) dias.
Registre-se que, na hipótese de eventual descumprimento da
medida judicial pelo ente público, pode o magistrado rever o valor ou a periodicidade da
multa, consoante previsão do artigo 537, § 1o, do CPC/20151.
Por fim, no que diz respeito ao prazo para cumprimento da
ordem judicial, qual seja 10 (dez) dias, tenho-o como razoável para que a obrigação seja
cumprida pela Fazenda Estadual, considerando o que prevê o artigo 24, inciso IV, da Lei no
8.666/93, de teor seguinte:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;” (negritei)
Assim, a r. decisão comporta reforma, apenas para que as
astreintes sejam reduzidas para R$ 1.000,00 diários, com o limite de 15 dias.
1 “§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000432-70.2020.8.26.0000 -Voto no 11149
5
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.